Tribunal: STF
Processo: HC 222083
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 766.137/MG, assim ementado (eDOC 8):



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 



    II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta atribuída a Agravante, haja vista a quantidade de droga apreendida (4,75 kg de maconha, e 1,4 g de cocaína), circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. 



    IV - O estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na entrada dos policiais na residência do recorrente, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses. 



    V - No caso, constatou-se que os policiais receberam informações privilegiadas que Diego teria, em depósito, grande quantidade de drogas armazenadas. Diante dessas informações os policiais foram até o endereço dos fatos e encontraram o ora paciente na porta de sua casa, sendo a ele repassado o teor das denúncias de forma que ele, sem coação nem constrangimento, confessou a existência de grande quantidade maconha no interior de sua residência, e levou os policiais até seu quarto, apontando uma caixa de papelão onde estavam todos os ilícitos. Esses motivos configuram exigência capitulada no art. 240, § 1º, do CPP, a saber, a demonstração de fundadas razões para a busca domiciliar, não subsistindo os argumentos de ilegalidade da prova ou de desrespeito ao direito à inviolabilidade de domicílio. 



    VI - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    VII - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.



    Narra o impetrante, em suma, que: a) o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, após ser abordado por policiais na porta de sua residência; b) na abordagem, nada foi encontrado na posse do paciente, porém os militares resolveram entrar, sem permissão, na residência, onde encontraram 4,475 kg de maconha e 1,4g de cocaína; c) a prisão em flagrante foi convertida em preventiva mediante fundamentação inidônea, calcada apenas na quantidade de droga apreendida; d) é ilícita a prova obtida por meio de invasão de domicílio, uma vez que não há provas da voluntariedade do consentimento para o ingresso da polícia na residência do paciente.



    Em razão do exposto, pugna pelo relaxamento da prisão ou a revogação da prisão preventiva, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 



    A Constituição da República (art. 5°, LXI) assegura que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”. Nessa toada, percebo que o vício de motivação configura, por si só, constrangimento ilegal, por consubstanciar ato violador do devido processo legal que, dentre outras consequências, subordina a imposição de ordem prisional, de forma expressa, à fundamentação escrita e exarada pela autoridade judiciária competente. 



    Como se vê, a Constituição elegeu o Princípio do Juiz Natural como critério condicionante à relativização da regra da prisão penal, de modo que, inclusive nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite, com assento no Princípio Acusatório, que o vício de fundamentação seja suprido, de ofício, pelas instâncias superiores: 



    “É vedada, em habeas corpus, a utilização de fundamentos inovadores, para suprir vício de motivação das instâncias antecedentes, ou justificar a adoção do regime prisional mais gravoso, sob pena de reformatio in pejus. Precedentes.” (HC 122626, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07.10.2014, grifei).



    “Não cabe às instâncias superiores, em sede de habeas corpus, adicionar novos fundamentos à decisão de primeiro grau, visando a suprir eventual vício de fundamentação. Precedentes.” (HC 113945, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29.10.2013, grifei)



    “Uma vez que não cabe, em sede de habeas corpus, agregar fundamentos inovadores para complementar deficiência de fundamentação na dosimetria da pena, sua legalidade deve ser aferida estritamente à luz da motivação empregada na sentença.” (RHC 123529, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30.09.2014, grifei). 



    Ademais, tal proceder, por importar gravame à situação processual do paciente, revela-se incompatível com a razão de ser do habeas corpus, garantia constitucional de mão única dirigida à proteção do cidadão em face do arbítrio estatal. De tal forma, não é razoável que o Estado-Juiz fortaleça o poderio persecutório estatal por meio da utilização deturpada de garantia posta à disposição do indivíduo. 



    Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade do paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus. 



    No caso específico, a custódia cautelar do paciente foi imposta em primeiro grau de jurisdição, nos seguintes termos (eDOC 5, p. 5-6): 



    “[...]



    No caso em tela, não obstante a primariedade do autuado Diego Diniz Miguel Silva, verifica-se que as circunstâncias noticiadas no APFD são graves, constando das declarações do policial condutor que teriam recebido informações indicando que um indivíduo de nome Diego, conhecido como “DG”, teria em depósito grande quantidade de entorpecentes, bem como, de que havia um comparsa de “DG”, conhecido como “Naruto”, que teria participação com ele no suposto esquema criminoso. 



    Diante das informações recebidas, os policiais teriam se deslocado ao local indicado, quando teriam encontrado o autuado Diego Diniz Miguel Silva na porta da residência indicada, sendo, então, realizada a abordagem do mesmo. 



    Durante parlamentação com os integrantes da guarnição, o autuado teria dito que havia grande quantidade de maconha no interior de sua residência, levando, em seguida, os policiais até seu quarto, apontando uma caixa de papelão onde estaria o material. 



    Nesta oportunidade, os policiais teriam apreendido 06 porções e 05 barras de maconha, 01 pino de cocaína e 01 balança de precisão, tudo a sedimentar o fumus commissi delicti. 



    As substâncias entorpecentes apreendidas durante as diligências totalizaram 4,475kg de maconha e 1,4g de cocaína, EXORBITANTE quantidade de substância entorpecente que revela a gravidade concreta dos fatos e aponta para o periculum libertatis. 



    Nos termos do artigo 313, I, do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada quando a conduta praticada se tratar de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima cominada em abstrato superior a 4 anos, tal qual ocorre no caso em apreço, nos termos do preceito secundário do artigo 33 da Lei de Tóxicos, que comina pena de reclusão de cinco a quinze anos. 



    [...]



    E, no caso em análise, o perigo gerado pelo estado de liberdade (art. 312 do CPP) se encontra delineado pela gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de EXORBITANTE quantidade de droga, qual seja, 4,475kg de maconha e 1,4g de cocaína, conforme laudo preliminar acostado aos autos.



    Nesse sentido, a gravidade concreta da conduta demonstra a necessidade da Prisão Preventiva para se garantir a ordem pública, pois evidencia o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente (Precedentes: STJ, HC 524.705/SP, Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em: 05/11/2019).”



    Posteriormente, o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares menos gravosas, formulado pela defesa, foi indeferido sob os seguintes fundamentos (eDOC 6, p. 3):



    “[...] 



    Em análise aos fatos objetos desse processo, vislumbro a necessidade de acautelamento do requerentetendo em vista que a apreensão de grande quantidade de drogasna casa deste, local que foi inclusive indicado por ele. 



    Ao todo fora apreendido pelos agentes de segurança pública4,475 kg (quatro quilos, quatrocentos e setenta e cinco gramas) de maconha e 1,4 g (um grama e quatro decigramas) de cocaína. 



    Assim, levando-se em consideração os fortes indícios da prática do delito de tráfico de drogas, que possui tamanha gravidade social, demonstrada está a necessidade de garantia da ordem pública, eis que o réu não possui comportamento adequado para responder o processo em liberdade, apesar de ser primário como assevera a defesa. 



    Ademais, ressalta-se que o processo encontra-se em prosseguimento regular, de modo que os prazos referentes a prisão do requerenteencontra-se em total consonância com a legislação vigente.”



    Como se nota, a decisão impugnada limita-se a fazer alusão às circunstâncias do flagrante e à quantidade de droga apreendida, como se essa fundamentação bastasse, por si só, para sustentar a custódia cautelar.



    Contudo, a mera menção à quantidade de droga apreendida não conduz à automática conclusão acerca do risco à ordem pública ou da periculosidade do paciente. Especificamente quanto ao acusado, a decisão não elucida, à luz dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, em que medida a manutenção da sua prisão cautelar é providência indispensável para o adequado deslinde da ação penal.



    Com efeito, não se indica, com os argumentos mencionados, de que maneira e em qual extensão a ordem pública encontra-se ameaçada.



    Além disso, consolidou-se na ambiência desta Segunda Turma do STF o entendimento de que a quantidade de droga apreendida, isoladamente considerada, não inviabiliza a concessão da minorante prevista no art. 33, § 4° da Lei 11.343/2006 (HC 152.001 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Redator p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.11.2019). Com muito mais razão, portanto, não pode essa mesma circunstância (quantidade de droga apreendida) alicerçar, de per si, a manutenção da custódia cautelar em uma fase processual ainda mais embrionária, em que prevalece, em toda a sua plenitude, o princípio da presunção de inocência. 



    Ante o exposto, considerando que a prisão processual deriva de construção argumentativa despida de correspondência concreta, torna-se impositiva a restituição do estado de liberdade do paciente, se for o caso, com a imposição de medidas cautelares substitutivas.



    4. Dessarte, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem para o fim de determinar a imediata soltura do paciente DIEGO DINIZ MIGUEL SILVA, salvo se preso por outro motivo, sem prejuízo da imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, se assim entender pertinente, das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão.



    Oficie-se ao TJMG e ao STJ, dando-lhes ciência desta decisão.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente